Tribunal: CARF
Processo: 10907.722282/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão de primeira instância proferida pela Autoridade Administrativa, nos termos das normas vigentes, cujos fundamentos permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
MULTA REGULAMENTAR. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. ISONOMIA. MOTIVAÇÃO. OFENSA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722282/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.557 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
CUSTOM COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão de primeira instância proferida pela Autoridade
Administrativa, nos termos das normas vigentes, cujos fundamentos
permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade,
decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto,
parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MULTA REGULAMENTAR. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
ISONOMIA.
MOTIVAÇÃO.
OFENSA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722282/2013-72
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722282/2013-72

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte o
recurso voluntário, em virtude de concomitância para o item 5 da peça recursal; da aplicação da
Súmula CARF n° 11 para o item 1.1; e da Súmula CARF n° 2, para os itens 8 e 10. E, na parte
conhecida, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Junior votou pelas conclusões no tópico 1.1 (prescrição
intercorrente). Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que conhecia integralmente o
recurso voluntário para negar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.556, de 27 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 11128.733231/2013-14, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar pela não prestação tempestiva de informação sobre veículo e/ ou carga
procedentes do exterior.
O lançamento teve como fundamento legal os artigos 37, § 1o; e, 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
informou a destempo a desconsolidação da carga referente ao Conhecimento Eletrônico Sub-
Master (MHBL) citado e identificado no auto de infração, fora do prazo estabelecido pela RFB, e
também para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) citado e indicado na mesma
descrição.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese, a improcedência da autuação sob os argumentos de: 1) ilegitimidade da impugnante
para responder pela infração da transportadora; 2) ilegitimidade passiva da impugnante e
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722282/2013-72

ausência de responsabilização de terceiro em matéria de pena; 3) que a multa isolada tem
natureza jurídica penal; 4) nulidade da autuação por ofensa aos princípios da motivação e da
finalidade da sanção; 5) ocorrência da denúncia espontânea e boa-fé; e, 6) nulidade da autuação
por inexistência de má-fé e infringência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, rejeitando as preliminares
de nulidade do lançamento, e, no mérito, manteve a exigência da multa, sob o fundamento de
que ficou comprovada a infração que foi imputada à recorrente, ou seja, deixou de cumprir o
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações sobre
veículo e carga procedentes do exterior.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento da exação, alegando em síntese: 1) preliminares: 1.1) a ocorrência da prescrição
intercorrente do direito de a Fazenda Pública exigir o crédito tributário em discussão, nos termos
do § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873/99; 1.2) a nulidade da decisão recorrida por preterição do
direito de defesa, uma vez que autoridade julgadora de primeira instância não apreciou todas as
matérias suscitadas na impugnação, deixando de manifestar-se sobre (i) a ilegitimidade da
recorrente para responder pela infração da transportadora e sobre (ii) a ausência de
responsabilização de terceiro em matéria de pena e da natureza jurídica penal da multa, o que
prejudicou seu direito de defesa; e, 2) no mérito: 2.1) a ilegitimidade da recorrente para
responder pela infração da transportadora, conforme disposto nos artigos 37, 94, 95 e 100 do
Decreto-lei no 37/66; 2.2) ilegitimidade em razão da inviabilidade de responsabilização de
terceiro em matéria penal, o auto de infração não imputou o dever de recolher tributo nem
penalidade pelo não recolhimento, mas apenas multa isolada por ausência de informação; assim,
nos termos dos artigos 121 e 128 do CTN, não pode ser responsabilizada por penalidade isolada;
2.3) a ocorrência da denúncia espontânea, nos termos do artigo 102, caput, e § 2o, do Decreto-lei
no 37/66, pelo fato de as informações terem sido prestadas, ainda que a destempo, mas antes da
lavratura do auto de infração; 2.4) informações efetivamente prestadas: no presente caso, as
informações sobre o veículo e a carga, embora a destempo, foram prestadas; assim, a conduta
tipificada no auto de infração não se subsumiu à norma vigente; 2.5) a inexistência de tipificação
da penalidade: a conduta descrita como subsumível à hipótese de autuação foi a “não prestação
de informação”, contudo, o que houve foi prestação intempestiva de informação, o que afasta a
tipificação indicada no auto de infração, art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66;
2.6) ofensa ao princípio da proporcionalidade e da isonomia: o valor da multa é excessivo e não
poderia superar R$5.000,00 por navio; 2.7) ofensa ao princípio da motivação: o auto de infração
gira em torno da prestação de informação ou da sua não prestação, contudo para justificar a
autuação, foi descrita a infração ao art. 22 da IN RFB no 800/2007, que dispões sobre os prazos
para prestar informações à RFB; como a recorrente não deixou de prestá-las, presume-se que o
auto de infração foi desmotivado; e, 2.8) ofensa aos princípio da razoabilidade: a recorrente não
deixou de prestar as informações essenciais à fiscalização; assim, não pode o agente público
exigir a multa estipulada no auto de infração em discussão.
Em síntese, e o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722282/2013-72

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma
expresso no voto vencedor. 1
Peço licença para divergir do voto do ilustre relator José Adão Vitorino
de Morais apenas nas matérias que, a meu ver, não podem ser conhecidas
por esse colegiado, pois relacionadas com questionamento de
constitucionalidade de lei, ou mesmo temas que tiveram transferidas sua
discussão ao Poder Judiciário.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente destaca a ação ordinária
coletiva n. 0005238-86.2015.4.03.6100 ajuizada pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissária de despachos e Operadores Intermodais (ACTC), buscando
obter decisão judicial em benefício de suas associadas, para afastar novas
exigências de multas e sanções administrativas impostas por prestarem
informações corretas ou as retificarem antes da notificação de qualquer
ato de ofício da fiscalização aduaneira, aplicando-se o instituto da
denúncia espontânea previsto no artigo 102 do Decreto-lei n. 37/1966.
As informações sobre a ação judicial foram trazidas pela Recorrente no
processo administrativo n. 11128.729490/2013-32 julgado nessa mesma
sessão.
Transcrevo abaixo trecho da medida liminar proferida nos autos da
referida ação ordinária, para fins de visualizar as matérias transferidas ao
crivo do Poder Judiciário:
No âmbito aduaneiro, porém, "A denúncia espontânea exclui a aplicação
de penalidades de natureza tributária ou administrativa, com exceção das
penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento" (Decreto-lei no 37/66, art. 102, parágrafo 2o). Norma
especial passível de aplicação retroativa, porquanto mais benigna para o
sujeito passivo da obrigação (CTN, art. 106, inc. II, alínea "a"). 4.
Apelação provida, para conceder a segurança e, assim, afastar a multa
aplicada à impetrante. (TRF5, AC 08000716520134058300, Relator
Desembargador Federal Manuel Maia, Primeira Turma, Data da Decisão
04/12/2014). O perigo da demora se mostra evidente, tendo em vista que
as associadas da Autora podem ser compelidas a recolher multas
indevidas, tendo que se socorrer posteriormente de pedido de restituição
de indébito. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela
para determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora
as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722282/2013-72

retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de
denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.
A Recorrente demonstra ser associada da ACTC e ser beneficiária de
eventual coisa julgada formada em seu benefício, a qual certamente será
oposta contra a Fazenda Pública.
É certo que nas ações coletivas propostas por associações civis não
formam coisa julgada no caso de julgamento improcedente, mas nada
afasta uma ação individual futura. No entanto, a decisão judicial
procedente forma coisa julgada e favorece os associados, que terão seu
direito garantido pela esfera judicial, vinculando a Administração
Publica. Assim, deve-se reconhecer a concomitância para aplicação do
resultado da ação judicial.
Analisando a peça recursal da Recorrente, verifico que o item 5 de seu
recurso são temas compreendidos na discussão tratada pela ação
ordinária
coletiva
n.
0005238-86.2015.4.03.6100,
devendo-se
reconhecer, assim, a concomitância, aplicando-se a Súmula n. 01 deste E.
CARF.
Quanto aos itens 8 e 10, a Recorrente argumenta pela afastamento da
multa em razão da ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, tendo em vista o valor da multa exigida, bem como
porque Recorrente não deixou de prestar as informações essenciais à
fiscalização, mesmo que fora do prazo.
Como bem reconhecido pelo ilustre conselheiro, o cancelamento e/ ou a
redução da multa, sob o fundamento de afronta aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, implica
reconhecer a inconstitucionalidade Decreto-lei no 37/1966.
Entendo que estes argumentos não merecem guarida. Afastar a aplicação
de multa prevista em lei implica em reconhecer sua
inconstitucionalidade, o que de todo modo é vedado ao julgador
administrativo, nos termos do artigo 26-A do Decreto n. 70.235/1972,
instrumento normativo recepcionado como lei ordinária pela Constituição
de 1988.
Referido posicionamento resta consolidado pelo enunciado da Súmula
CARF no 2, devendo-se socorrer do Poder Judiciário para proferir
decisão sobre o tema:
“Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
A multa ora em discussão foi definida por lei, estando vigente à época do
lançamento. As alegações de ofensa ao regime jurídico da compensação,
ou princípios constitucionais, como direito de petição, em nada socorrem
a Recorrente, visto a previsão legal da multa aplicada no presente caso.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário em virtude de
concomitância para o item 5 da peça recursal e aplicação da Súmula
CARF n° 2 para os itens 8 e 10.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722282/2013-72

Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma,
consignado no voto do relator do processo paradigma.
Preliminares de nulidades
prescrição intercorrente
A apreciação e julgamento de prescrição intercorrente, suscitada em
recurso voluntário, pelas Turmas Julgadoras do CARF, constitui matéria
sumulada nos termos da Súmula Vinculante no 11, que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-
se ao presente caso essa súmula.
nulidade da decisão recorrida
A suscitada nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de
defesa, sob os argumentos de que a autoridade julgadora de primeira
instância não apreciou as matérias: I) ilegitimidade da recorrente para
responder pela infração da transportadora; e II) ausência de
responsabilização de terceiro em matéria de pena e sobre a natureza
jurídica penal da multa não procede.
Embora na decisão recorrida não constem ementas e/ ou tópicos
específicos sobre aquelas matérias, do seu exame, verificamos que o
Relator analisou e se manifestou sobre ambas. Em relação à primeira,
consta expressamente do seu voto:
A presente infração é aplicada quando o agente de carga deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Toda carga, proveniente do exterior, a qual adentra o território nacional, está,
portanto, sujeita ao controle aduaneiro. A prestação de informações a respeito
das cargas nos Sistemas da RFB constitui-se de providência essencial para
viabilizar as pesquisas necessárias da situação das cargas pela Fiscalização e,
assim, efetuar os controles necessários das importações.
Já em relação à segunda, consta:
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração
em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a
conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
A fundamentação e as razões contidas na decisão recorrida permitiram ao
contribuinte exercer seu direito de defesa nesta fase recursal, tanto é que
o fez contestando cada uma das matérias das quais discordou.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
Mérito.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722282/2013-72

Ilegitimidade da recorrente para responder pela infração da transportadora
A responsabilidade tributária do agente de carga está prevista no art. 37,
do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (destaque não original)
(...).
Já o artigo 107, desse mesmo decreto-lei, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003, estabelece multa pelo descumprimento do dever de prestar
informações à RFB, assim dispondo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e,
(...).
Ainda em relação à legitimidade da solidariedade tributária de agente
marítimo, em relação ao transportador estrangeiro, no julgamento do
REsp no 1.129.430/SP, de relatoria do então ministro Luiz Fux, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso
repetitivo, decidiu que aquele agente, no exercício exclusivo de
atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a
condição de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para
tanto. Contudo, a partir da vigência do Decreto-lei no 2.2472/88, já não
há mais óbice para que o agente marítimo figurasse como responsável
tributário.
Dessa forma, correto o lançamento em nome do agente de carga.
Ilegitimidade em razão da inviabilidade de responsabilização de terceiro
em matéria penal
De acordo com o parágrafo 1o do artigo 37, do Decreto-lei no 37/66,
citados e transcritos no item anterior 2.1, o agente de carga no País,
representante
do
transportador
estrangeiro,
que
consolide
ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722282/2013-72

também devem prestar as informações sobre as operações que executem
e respectivas cargas.
O artigo 95, do referido decreto-lei, estabelece:
Art. 95. Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...).
Já o seu artigo 94, caput, determina que constitui infração aduaneira toda
ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe inobservância,
por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los.
Assim correta a responsabilização da recorrente.
Informações efetivamente prestadas
Segundo o disposto no parágrafo 1o do artigo 37 do Decreto-lei no 37/66,
c/c o artigo 107, inciso IV, alínea “e”, citados e transcritos anteriormente,
não é só a falta de prestação tempestiva de informações à RFB, na forma
e no prazo estabelecidos por ela, sobre as cargas transportadas e sobre a
chegada de veículo procedente do exterior, sujeita o transportador e/ ou o
agente de carga à multa regulamentar, mas também a prestação a
destempo de tais informações.
No presente caso, a própria recorrente reconheceu nos autos que as
informações foram prestadas a destempo.
Assim, correta a lavratura do auto de infração para a exigência da
penalidade decorrente da infração que lhe foi imputada.
Inexistência de tipificação da penalidade
Conforme demonstrado no item 2.1, imediatamente anterior, o
lançamento teve como motivação a prestação de informação intempestiva
sobre veículo e carga procedentes do exterior e foi fundamentado no
Decreto-lei no 37/66, artigo 107, inciso IV, alínea, c/c o artigo 32 deste
mesmo diploma Legal.
Consoante demonstrado nos autos, o contribuinte informou de forma
intempestiva a chegada de veículo e de carga procedentes do exterior.
A IN RFB no 800, de 2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de
carga nos portos alfandegados:
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre
o veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e
demais unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Parágrafo único. Enquanto não houver função específica no Sistema referido no
caput, as demais unidades de carga vazia deverão ser manifestadas nesse
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722282/2013-72

Sistema como carga solta. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
(...).
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a
manifesto.(destaque não original)
No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais
especificamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a
recorrente prestou a destempo as informações sobre o veículo e carga
procedentes do exterior, referentes ao Conhecimento Eletrônico Sub-
Master (MHBL) CE-Mercante, em desacordo com o prazo estabelecido
pela RFB para o conhecimento eletrônico agregado (HBL) citado.
Segundo o disposto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do referido
decreto-lei, o fato gerador da multa regulamentar é a não prestação da
informação, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB. Assim, a multa
é aplicada para cada um dos conhecimentos eletrônicos cujas
informações foram prestadas a destempo.
Esse também é o entendimento da RFB externado na Solução de
Consulta Cosit no 02, de 4/02/2016, cuja ementa assim dispõe:
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Dessa forma, correta a exigência do crédito tributário lançado e exigido,
a titulo de multa regulamentar, nos termos do 107, inciso IV, alínea "e"
do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
Quanto à suspensão prevista no artigo 22, no período objeto dos fato
gerador da multa exigida, ano calendário de 2008 até 30/03/2009,
comungo do mesmo fundamento da decisão recorrida. Assim, com
relação a essa matérias, adoto-o, na integra, e o reproduzo a seguir:
No período em referência, ano base 2008, os prazos citados estavam suspensos,
no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, o interessado
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722282/2013-72

esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à
atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos
conhecimentos eletrônicos:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.”
A presente infração é aplicada quando o agente de carga deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Toda carga, proveniente do exterior, a qual adentra o território nacional, está,
portanto, sujeita ao controle aduaneiro. A prestação de informações a respeito
das cargas nos Sistemas da RFB constitui-se de providência essencial para
viabilizar as pesquisas necessárias da situação das cargas pela Fiscalização e,
assim, efetuar os controles necessários das importações.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de
infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta
configura a conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo
infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou
desassociação e retificação registrados no Siscomex Carga.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras
e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência de
contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o
combate à pirataria.
A informação prestada a destempo sobre o veículo e a carga procedentes
do exterior sujeitou o contribuinte à multa regulamentar prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, citados e transcritos
anteriormente.
Dessa forma, não há que se falar em ausência da tipificação da
penalidade.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722282/2013-72

Ofensa ao princípio motivação.
Já em relação ao princípio da motivação, sua demonstração consta
expressamente da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte
integrante do auto de infração.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário, em virtude de concomitância para o item 5 da peça recursal; da aplicação da
Súmula CARF n° 11 para o item 1.1; e da Súmula CARF n° 2, para os itens 8 e 10. E, na parte
conhecida, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital